Tribunal: TJDFT
Processo: 0701023-23.2023.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CURSO SUPERIOR COM FINANCIAMENTO FIES. COBRANÇA DE PARCELA NÃO ABRANGIDA PELO PROGRAMA. VALORES DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por instituição de ensino superior, visando à cobrança de parcelas vencidas do contrato de prestação de serviços educacionais vinculadas ao curso de graduação do apelante, correspondentes aos meses de abril, maio e junho de 2018, não abrangidas pelo financiamento do FIES. A quantia cobrada foi de R$ 8.625,99, referente à cota-parte do estudante em razão da matrícula em número de créditos superior ao financiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobrança pela instituição de ensino de parcelas não custeadas pelo FIES em razão de matrícula em créditos excedentes; (ii) estabelecer se houve comprovação do inadimplemento contratual por parte do estudante no tocante às mensalidades vencidas nos meses de abril, maio e junho de 2018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a relação de consumo entre instituição de ensino (fornecedor) e estudante (consumidor).
4. O apelante matriculou-se em 39 créditos no 1o semestre de 2018, ultrapassando em mais de 20% a grade curricular regular de 25 créditos, o que implicou a exclusão do financiamento FIES sobre os créditos excedentes, conforme as regras do programa governamental.
5. A responsabilidade pelo custeio da parte excedente foi atribuída ao aluno, que foi previamente informado pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), tendo, inclusive, anuído aos termos do aditamento contratual com ciência do valor da semestralidade e dos limites de cobertura do FIES.
6. Os documentos acostados aos autos comprovam que o financiamento cobriu apenas 56,36% da semestralidade, restando ao aluno a obrigação de pagamento do valor remanescente correspondente a 43,64%.
7. O apelante não apresentou prova do pagamento das mensalidades dos meses de abril, maio e junho de 2018, assumindo-se, portanto, o inadimplemento das parcelas de sua responsabilidade.
8. O argumento do recorrente quanto à suposta existência de saldo remanescente do valor global do financiamento não se aplica ao semestre em questão (8o semestre), sendo inaplicável para justificar o não pagamento das mensalidades contestadas.
9. A quantia depositada em juízo pelo apelante, não corresponde ao montante efetivamente devido, conforme demonstrado pelos documentos de cobrança e pela ausência de quitação das parcelas cobradas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 85, §11; CC, art. 475; Portaria MEC no 10/2010, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874535, 0704061-76.2023.8.07.0003, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.06.2024, DJe 17.06.2024; TJDFT, Acórdão 1160956, 0716363-25.2018.8.07.0000, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 20.03.2019, DJe 03.04.2019.
(jp)